Tribunal: TJDFT
Processo: 0757316-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o IPVRE/DF como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir ao autor as contribuições previdenciárias incidentes sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR), com exceção dos meses de julho e agosto do ano de 2018, abarcados pela prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de Gratificação por Atividade de Risco (GAR) e, consequentemente, se é devida a restituição da quantia descontada.
III. Razões de decidir
3. O pedido do autor se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023.
4. Em que pesem tais considerações, não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CRFB) e o princípio da independência de instâncias.
5. O STF já firmou o entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário (Tema 163).
6. Diante da natureza “propter laborem” da GAR – que não é incorporada aos proventos de aposentadoria e, por isso, não deve integrar a base de cálculo para pagamento da contribuição previdenciária – impõe-se a restituição determinada em sentença. Precedente Acórdão no 1922572, 1885507 e 1869083.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei no 9.099/95; sem condenação em custas, ante a isenção legal.
Tese de julgamento:
“1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”
_____________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, CRFB.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, 22.3.2019; TJDFT, Acórdãos 1922572, 1885507 e 1869083